Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002113-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR e LUCIANO RODRIGUES DANTAS
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR e LUCIANO RODRIGUES DANTAS contra decisão proferida em Ação de Inventario no 0011860-77.2009.8.11.0041 Código 375626 (279/2009) - 2a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, ajuizada por ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO, em que se indeferiu acordo de dação em pagamento de honorários.
Os agravantes aduzem que “o processo de inventário ainda não se encerrou, mas o de execução, ao qual o acordo se refere, será extinto com a homologação da transação”.
Dizem que “os advogados que celebraram o acordo com o banco e foram agraciados com a autorização para recebimento de seus honorários, também atuam no processo de inventário, assim como os agravantes”.
Afirmam que “a decisão agravada causa desnecessário prejuízo ao espólio e aos herdeiros, porquanto, conforme evidenciado no acordo para redução e pagamento dos honorários dos agravantes, se não houver homologação pelo juízo de piso, a dívida volta pelo seu valor integral, devidamente atualizada”.
Requer o deferimento de liminar para cumprimento do acordo de dação em pagamento e, no mérito, o provimento (id. 117678497).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito da pretensão almejada, não vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o imóvel em referência ainda continuará disponível para eventual dação em pagamento quando do mérito deste agravo, já que não se tem notícia de indisponibilidade.
Ademais, a atuação dos patronos soma 12 anos, de modo que não verifico pressa em receber o montante antes do mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para que preste informações em 15 dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora